Tribunal: TJES
Processo: 5000004-91.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000004-91.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ANTONIO GERALDO ZANI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5000004-91.2022.8.08.0030

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
ANTONIO GERALDO ZANI

INTERESSADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DANOS MATERIAIS. ERRO FÁTICO NA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. INCLUSÃO INDEVIDA DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em liquidação de sentença por arbitramento, que homologou cálculos apresentados pelo Autor para apuração do
quantum debeatur
referente exclusivamente à condenação por danos materiais, decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, conforme título executivo judicial formado por sentença e acórdão que mantiveram a condenação do Banco réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de liquidação incorreu em erro fático ao homologar valor de danos materiais que incorporou indevidamente quantia referente a danos morais, cuja liquidez já estava definida no título judicial; e (ii) estabelecer se é obrigatória a compensação entre os valores indevidamente descontados do Autor e os montantes depositados pelo Réu em sua conta bancária, para fiel observância do retorno das partes ao
status quo ante
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liquidação de sentença deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo judicial, que restringiu a fase liquidatória apenas aos danos materiais, sendo indevida a inclusão de valores relativos a danos morais já líquidos.

A memória de cálculo apresentada pelo Autor incorporou indevidamente, no montante homologado, verba referente à indenização por danos morais, o que configura erro fático apto a macular a sentença de liquidação.

Os valores comprovadamente depositados pelo Réu na conta do Autor, sujeitos à restituição, devem ser necessariamente compensados com os prejuízos materiais efetivamente suportados, em cumprimento à determinação expressa do título judicial.

A apuração aritmética correta demonstra a inexistência de saldo em favor do Autor a título de danos materiais e a existência de crédito remanescente em favor do Réu, sem prejuízo do pagamento das verbas de danos morais, multa cominatória e honorários advocatícios.

O provimento do recurso afasta a incidência de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A liquidação de sentença deve respeitar rigorosamente os limites do título executivo judicial, sendo vedada a inclusão de verbas já líquidas e estranhas ao objeto da liquidação.

É obrigatória a compensação entre valores indevidamente descontados e quantias depositadas pela parte Ré quando expressamente determinada pelo título judicial, sob pena de enriquecimento sem causa.

A homologação de cálculos em liquidação que desconsidera a compensação de valores e incorpora verba estranha ao objeto liquidado configura erro fático passível de correção em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 884; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5000004-91.2022.8.08.0030

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
ANTONIO GERALDO ZANI

INTERESSADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que o Apelado formulou pedido de liquidação de sentença por arbitramento (ID 16425769), para fixação do
quantum debeatur
referente à
condenação dos danos materiais
imposta no título executivo judicial a ser executado [ID 6190750 (sentença) e ID 8204488 (acórdão)].

Veja-se o dispositivo do título executivo judicial:

Ressalta-se que a sentença foi mantida quando do julgamento da Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S/A.

Infere-se que a exordial da liquidação não veio acompanhada da indispensável memória de cálculo. Todavia, após a devida provocação judicial, o Autor colacionou ao ID 16425769 o detalhamento de seu crédito, asseverando que o montante indenizatório, devidamente atualizado até 09/10/2024, perfazia a cifra de R$20.214,07. Na mesma oportunidade, ele indicou que os valores depositados em sua conta bancária - aportes estes realizados pelas instituições financeiras e sujeitos à restituição - totalizavam, sob o crivo da correção monetária, o importe de R$18.229,92. Para aparelhar suas assertivas, foi acostada a planilha discriminativa colimando demonstrar a evolução do débito e do crédito.

Veja-se o final da tabela (sem subtração):

O montante declinado sob a rubrica de “total dos débitos”' corresponde, em verdade, à obrigação de restituição dos numerários creditados pelo Réu na conta de titularidade do Autor. Tal natureza jurídica depreende-se da análise preambular da própria memória de cálculo colacionada, a qual discrimina as importâncias vertidas pelo Banco que devem ser revertidas ao
status quo ante
, conforme determinado pelo comando judicial.

Confira-se:

Ato contínuo, o Juízo de origem, após proceder ao exame do acervo documental que instrui a liquidação, prolatou a sentença de ID 16426336, nos termos acima delineados.

Irresignado, o Autor opôs embargos de declaração (ID 16426337), sob o argumento de que o
decisum
padeceria de vício de omissão, notadamente por não ter se pronunciado acerca do
quantum
atinente à condenação por danos morais.

Tais embargos foram rejeitados pela decisão de ID 16426344, que elucidou a questão:
"Considerando que o dano moral determinado na sentença que julgou o mérito encontra-se devidamente liquidado, não há de ser objeto do presente teor decisório. Outrossim, a não indicação do dano moral na sentença de liquidação não abona a parte ré do seu devido pagamento, visto que à parte autora, em
cumprimento de sentença
, será cabível quantificar o valor integral da dívida (danos materiais, morais, multa e honorários) e cobrá-lo de forma devida
".

Pois bem.

Uma vez delimitado, em sede de aclaratórios (origem), que a verba atinente aos danos morais não integrava o escopo da liquidação - dada a sua liquidez originária e o fato de o comando sentencial ter restringido a fase de liquidação estritamente aos danos materiais - evidencia-se que a sentença singular (homologatória) encontra-se maculada
por erro fático intransponível
.

Sob essa ótica, revela-se juridicamente insustentável a manutenção do montante de R$20.214,07 a título de danos materiais em favor do Autor, porquanto tal cifra, ao arrepio da realidade dos autos, incorporou,
a um
, indevidamente a indenização por danos morais, desvirtuando a apuração do prejuízo material efetivamente sofrido, conforme se observa da tabela dos cálculos inserida no ID 16425769:

Ademais, não foi observada,
a dois
, a necessária compensação das importâncias comprovadamente creditadas na conta de titularidade do Autor. E tal providência revela-se imperativa não apenas para a exata observância do comando de retorno das partes ao
status quo ante
, mas também porque houve determinação expressa no título executivo judicial em liquidação (ID 6190749).

Veja-se:

Assim, a manutenção do montante homologado pelo Juízo de origem importa em indisfarçável
enriquecimento sem causa
do Autor, em flagrante antinomia com os preceitos que regem o ordenamento jurídico pátrio. Tal desfecho permitiria o locupletamento indevido dele, que passaria a deter, concomitantemente, a reparação integral pelo dano material e a posse de valores que deveriam ser restituídos à instituição financeira, violando o princípio da eticidade e a vedação ao enriquecimento ilícito insculpida no art. 884 do Código Civil, bem como importa em ofensa à coisa julgada (por afronta ao título executivo judicial).

Expostos tais fundamentos e delineadas as balizas fáticas que regem a lide, impõe-se a procedência da apuração aritmética para a fixação do
quantum
condizente com a realidade do título judicial, em substituição ao montante homologado na sentença recorrida.

Considerando que o próprio Autor declinou que o montante global dos depósitos vertidos em sua conta corrente, após a devida atualização monetária, perfaz a cifra de R$18.229,92 - resultado da soma das importâncias originais de R$ 9.891,16, R$ 4.121,30 e R$ 1.232,00 - e como tal informação não foi impugnada nos autos, referida quantia deveria ter sido integralmente deduzida da condenação por danos materiais.

Tal operação aritmética resultaria, em tese, num saldo remanescente de R$1.984,15 em favor do Autor. Todavia, exsurge uma particularidade de relevo que não foi devidamente sopesada pelo Juízo originário (como outrora explicado aqui): o importe de R$20.214,07, homologado a título de danos materiais na sentença de liquidação, incorpora, indevidamente, o valor atinente à condenação por danos morais. Repito: essa incongruência fática resta evidenciada ao compulsar a memória de cálculo encartada no ID 16425769, a qual serviu de lastro para o
decisum
fustigado.

Nesse diapasão, revela-se incongruente a manutenção de qualquer condenação imposta ao Réu a título de danos materiais, porquanto a apuração aritmética fidedigna aponta para a existência de saldo remanescente em favor do Banco. Ao se consolidar o somatório dos valores atualizados que foram efetivamente descontados da conta de titularidade do Autor - compreendendo o interregno entre julho de 2021 e junho de 2023, conforme a memória de cálculo retro mencionada -, alcança-se o montante de R$12.929,17.

Considerando que os aportes depositados pelo Réu na conta do Autor totalizaram, sob o crivo da correção monetária até 09/10/2024, a importância de R$18.229,92, a operação de abatimento entre o crédito e o débito material revela um excedente em favor do Banco.

Por conseguinte, ao se promover a detração entre o prejuízo material efetivamente suportado pelo Autor - correspondente aos descontos indevidos que totalizam
R$12.929,17
- e o benefício financeiro por ele auferido mediante os depósitos que somam
R$18.229,92
,
exsurge um saldo remanescente em favor do Réu no importe de R$ 5.300,75 (cinco mil, trezentos reais e setenta e cinco centavos)
. Por conseguinte, tal montante deve ser objeto de restituição pela parte autora, em estrita observância ao comando sentencial de retorno das partes ao
status quo ante
e ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Lado outro, remanesce a responsabilidade do Réu quanto ao adimplemento das seguintes verbas em favor do Autor, cujos montantes foram extraídos da memória de cálculo de ID 16425769, com atualização até 09/10/2024: (a) indenização por
danos morais
, no importe de
R$ 7.284,90 (sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos)
; (b)
honorários advocatícios
, na cifra de
R$ 2.426,04 (dois mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quatro centavos)
; e (c)
multa cominatória
, no valor de
R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais)
.

Impende sublinhar, por oportuno, a plena viabilidade jurídica da
compensação
entre as verbas atinentes às condenações por danos materiais e morais. Tal providência encontra amparo no instituto da reciprocidade de obrigações, permitindo que o crédito de natureza indenizatória em favor do Autor seja contrabalançado pelo débito decorrente da restituição de valores ao Réu, em estrita observância aos princípios da economia processual e da vedação ao enriquecimento sem causa

Todos os valores apontados acima devem ser corrigidos e atualizados conforme estabelecido na sentença de ID 6190749 e acórdão de 8204488
até a data do pagamento
.

Ressalte-se, por derradeiro, que a retificação ora levada a efeito fundou-se
exclusivamente
na memória de cálculo colacionada pelo próprio Autor no curso da fase de liquidação. Por não ter este Relator se baseado em qualquer elemento aritmético fornecido pelo Réu, revela-se inteiramente prejudicada a tese de irregularidade nos cálculos deste aventada pelo Autor em sua manifestação de ID 17409252.

Sem honorários recursais, porquanto, além da inexistência da condenação, o provimento do recurso impede a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar a sentença, determinando a retificação do
quantum
atinente aos danos materiais nos cálculos homologados na presente liquidação por arbitramento. Para tanto, impõe-se a efetiva compensação entre os valores depositados na conta de titularidade do Autor e as importâncias indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário, operação esta que, conforme fundamentação supra, revela a existência de saldo remanescente em favor do Réu,
no importe de R$5.300,75 (cinco mil, trezentos reais e setenta e cinco centavos)
.

Por conseguinte, determino na origem a remessa dos autos à
Contadoria Judicial
para que proceda à elaboração de nova memória de cálculo, observando-se estritamente os parâmetros e valores ora delimitados, de modo a apurar o saldo líquido final da condenação (considerando todas as condenações abrangidas pela sentença, material e moral).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.